Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704939-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA RECORRIDO: GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 78629318, págs. 6/16). Decorrido o prazo, voltem conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator